Tribunal: TJDFT
Processo: 0745290-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745290-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ARTHUR NOBREGA BUENO FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n° 0721657-55.2018.8.07.0001 (instaurado por ARTHUR NOBREGA BUENO FRANCO, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por A. N. B. F. em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 69696400, foi dado início à fase de cumprimento de sentença referente às astreintes fixadas no presente processo ante o descumprimento, pela requerida, do disposto na sentença de id. 51791356 a qual dispôs: ( ) Com fulcro nessas razões, julgo PROCEDENTES os pedidos para, confirmando a antecipação da tutela, CONDENAR a ré a manter ativo o plano de saúde contratado pelo autor, com as mesmas coberturas, valores e livre de carência, fixada multa de R$ 100,00 por dia de descumprimento da presente ordem, a contar da intimação pessoal desta sentença, assim como a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento (enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça) e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês a contar da citação. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, sendo que fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação pecuniária, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se a ré pessoalmente para cumprimento imediato da ordem de restabelecimento do plano. Deverá a demandada enviar ao endereço do requerente informado no contrato os boletos para quitação das mensalidades vencidas enquanto o plano ficou vigente, assim como das vincendas. Devidamente intimada, a parte requerida apresentou impugnação por meio da petição de id. 71581858. Afirma, em suma, que as astreintes são inexigíveis, haja vista que a não manutenção do plano de saúde da requerente se deu em virtude do inadimplemento desta no tocante às mensalidades de 07/2018 e 09/2018. Narra que a requerente não comprovou o pagamento das parcelas em comento, motivo pelo qual o plano foi excluído, não configurando tal fato descumprimento da ordem judicial passível de fazer incidir a multa cominatória. Sustenta que o valor das astreintes é excessivo, configurando enriquecimento sem causa da requerente. Aduz, assim, que o valor da multa deve ser reduzido. Devidamente intimado, o requerente se manifestou através da petição de id. 72056936. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que as questões trazidas pelo requerido referentes à exigibilidade da multa já foram objeto da decisão de id. 69481223, nos seguintes termos: ( ) Compulsando o processo com acuidade, se constata que a requerida não cumpriu a contento o disposto na sentença, no sentido de restabelecer o plano do requerente, bem como o enviar dos boletos para quitação das mensalidades vencidas enquanto o plano ficou vigente, assim como das vincendas. O documento de id. 64619549 se refere tão somente a um boleto avulso, sem a devida comprovação de seu envio ao requerente para pagamento. Por outro lado, os documentos de id. 67232087 comprovam tão somente que o requerido foi avisado de suposta inadimplência, mas não demonstra, de maneira inequívoca, que houve o encaminhamento da documentação necessária à quitação de eventual débito em aberto. Diante disso, não se pode exigir do requerido o pagamento das prestações do plano sem que lhe sejam dados os meios para tanto. As astreintes fixadas no processo são, diante disso, exigíveis ante o descumprimento do disposto no comando sentencial. Pontue-se que, após o cálculo do valor devido, nada obsta análise quanto à proporcionalidade da multa frente ao desinteresse da parte em manter o plano. Assim, a matéria relacionada à exigibilidade da multa cominatória se encontra preclusa, não havendo a possibilidade de nova discussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo quando a realidade fática permanece inalterada. Por outro lado, o tema referente ao valor da multa também já foi objeto de decisão no processo, conforme documento de id. 69696400: ( ) No presente caso, o requerente não mais possui interesse na manutenção do plano. Desta feita, o valor de R$ 22.900,00 se mostra elevado, sobretudo quando a parte requerida já foi condenada, pelo mesmo motivo, ao pagamento de indenização por danos morais. Tenho, assim, que o valor de R$ 10.000,00 se mostra suficiente no presente caso, devendo a requerida ser intimada para pagamento deste valor. Constata-se, assim, que o valor das astreintes já foi reduzido por este Juízo, sendo fixado valor adequado em virtude do descumprimento do comando sentencial por parte do requerido. Não há que se falar, portanto, em enriquecimento sem causa, sendo as argumentações trazidas pelo requerido insuficientes para modificar o montante em comento, o qual se mostra razoável no caso concreto em tela. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Fica a parte autora intimada a juntar ao processo planilha atualizada do débito, destacando que, por se tratar de multa cominatória, não há incidência de juros. Deverá, na oportunidade, indicar bens do devedor passíveis de penhora no prazo de 05 dias. Sem prejuízo, intime-se o MP para tome ciência da presente decisão. Ficam as partes intimadas” (ID 72130212 dos autos originários - grifei). Nas razões (ID 20444472), narra a agravante que “o agravado ingressou com cumprimento de sentença em desfavor da ora agravada, objetivando receber o montante de R$22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais) a título de astreintes”; que, “ao despachar o feito, o juízo de origem, entendeu por bem reduzir o valor da multa para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto que o agravado não mais possuía o interesse na manutenção do plano, bem como, por ter sido fixada condenação em danos morais, não haveria razão para se estipular valor tão elevado de astreinte”; que “a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo a satisfação da obrigação em relação a ela, bem como excesso no sobre as astreintes, já que não haveria como substituir a imposição destas ante a ausência de recusa na satisfação da obrigação (de fazer)”; que, “ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante, o juízo acabou rejeitando-a, sob o argumento de que a temática referente a exigibilidade da multa já havia sido objeto da decisão de id.69481223, além do fato da multa já sofrer redução pretérita”. Sustenta que, “diante da peculiaridade que o caso exige, não se mostra correto e lógico inviabilizar o debate processual sob o escude de preclusão para uma situação em que não restou configurada resistência obrigacional imotivada por parte da agravante”. Alega que “em momento algum fora sopesado o comportamento da agravante, especialmente, quanto a afirmativa de que a ‘requerida não cumpriu a contento’, visto que absorve um carga extremamente subjetiva, bem como condicionada à demonstração específica de ato processual”. Aduz que, “ao longo do processo, a agravante comprovou, mediante a documentação a que tinha a disposição, de que o agravado se encontrava inadimplente quanto as mensalidades do meses de julho/2018 e setembro/2018, ocasião em que colacionou as tela sistêmicas, os boletos de cobrança e a respectiva carta de cobrança, tudo, com o fito de ilustrar o cenário de inadimplência que inviabilizava a ativação/manutenção do plano”. Argumenta que o agravado “em momento algum colacionou o mínimo de prova que pudesse apontar para a existência de descumprimento da obrigação/desconhecimento de estaria inadimplente”, tendo o juízo a quo firmado entendimento “de que a agravante não teria fornecido meios para que o agravado sanasse as pendências financeiras”. Salienta que “o advogado do agravado é o próprio genitor deste, o que pressupõe inequivocamente, o conhecimento das razões que impossibilitavam a manutenção do plano, bem como dos elementos que poderiam reverter o cancelamento, condizente no adimplemento das mensalidades atrasadas”, de maneira que “poderia perfeitamente, já que conhecedor dos mecanismos processuais, depositar em juízo as mensalidades atrasadas para fins de ilidir a sustação do plano, contudo, preferiu quedar-se inerte, já que era mais vantajoso sustentar um propalado descumprimento da obrigação de fazer do que manter o próprio plano ativo”. Diz que “somente é possível alegar descumprimento se a contraprestação que recai perante a parte contrária – no caso, ao agravado, de adimplir com as mensalidades dos meses de julho e setembro, ambas, de 2018 – estiver devidamente cumprida, o que não ocorreu na situação em voga, já que o agravado se encontrou moroso, configurando conduta totalmente desleal e contrária à boa-fé”. Alega que o juízo a quo teria incorrido “em flagrante violação ao contraditório e a ampla defesa, afora o defeito na fundamentação, violando diretamente as normas constitucionais insculpidas nos artigos 5o, LV e 93, IX, ambos, da CF/88, impossibilitando qualquer manifestação da agravante, já que restringira a ampla produção de provas, mantendo um posicionamento de que somente determinadas provas poderiam ser utilizadas”. Assevera jamais ter ocorrido “demora por parte da recorrente no cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual, não restou caracterizada qualquer desídia da operadora no cumprimento de suas obrigações contratuais”. Sustenta, ainda, que astreinte não pode “passar a ser mais vantajosa ao agravado que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto”, valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que “se mostra elevado e desproporcional ao contexto dos autos”. Aduz que, segundo reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, “astreintes equivalem à cláusula penal e, por isso, devem ser limitadas à obrigação principal nos termos do art. 412 do Código Civil” e que “o mesmo artigo ainda revela a possibilidade de rediscussão acerca do valor da multa cominatória, podendo ser aventada a qualquer momento, desde que esta se revele insuficiente ou excessiva, ou seja, não observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. Ao final, requer: “Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja a agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer responsabilidade, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso assim não entenda, que o valor arbitrado seja ao menos consideravelmente reduzido, tendo em vista sua evidente excessividade” (ID 20444472, p. 13). Preparo regular (ID 20444473). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Pugna a agravante pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento sob o argumento principal de que matéria suscitada em sede de cumprimento de sentença ainda não atingida pela preclusão. Nenhuma razão. Traço breve retrospectiva dos feitos que envolvem o presente agravo de instrumento para evidenciar a preclusão da matéria objeto do presente recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (processo originário n° 0721657-55.2018.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravado ARTHUR NOBREGA BUENO FRANCO, condenada a agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL “a manter ativo o plano de saúde contratado pelo autor, com as mesmas coberturas, valores e livre de carência, fixada multa de R$ 100,00 por dia de descumprimento da presente ordem, a contar da intimação pessoal desta sentença, assim como a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento (enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça) e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês a contar da citação” (ID 51791356, p. 150 – autos originários, grifei). Determinado ainda que a operadora de plano de saúde enviasse “ao endereço do requerente informado no contrato os boletos para quitação das mensalidades vencidas enquanto o plano ficou vigente, assim como das vincendas” (ID 51791356, p. 150 – autos originários). Pela petição de ID 51791356 (autos originários), a operadora do plano de saúde requerido afirmou cumprimento da condenação com o envio dos boletos das mensalidades inadimplidas e a reativação do plano de saúde em favor do autor. Juntou documentos de IDs 67232087 e 67232088 (autos originários) Em resposta, o autor aduziu que os documentos apresentados pela operadora do plano de saúde não demonstrariam o cumprimento da condenação; requereu a conversão dos autos para cumprimento de sentença, o pagamento da multa diária estipulada pelo período de 12.12.2019 a 28.7.2020 e o cancelamento definitivo de quaisquer cobranças indevidas do plano de saúde (ID 68768337 – autos originários). Sobreveio a decisão de ID 69481223 (autos originários), pela qual, após definido o não cumprimento da obrigação imposta em sentença (seja para restabelecer o plano de saúde em benefício do autor, seja para enviar os boletos para tornar possível a quitação das mensalidades vencidas e as vincendas), definiu possibilidade de cobrança das astreintes, bem ressaltado que o cálculo do respectivo valor poderia ser analisado com base na proporcionalidade haja vista o desinteresse do autor em se manter no plano oferecido pela operadora: “[ ] Compulsando o processo com acuidade, se constata que a requerida não cumpriu a contento o disposto na sentença, no sentido de restabelecer o plano do requerente, bem como o enviar dos boletos para quitação das mensalidades vencidas enquanto o plano ficou vigente, assim como das vincendas. O documento de id. 64619549 se refere tão somente a um boleto avulso, sem a devida comprovação de seu envio ao requerente para pagamento. Por outro lado, os documentos de id. 67232087 comprovam tão somente que o requerido foi avisado de suposta inadimplência, mas não demonstra, de maneira inequívoca, que houve o encaminhamento da documentação necessária à quitação de eventual débito em aberto. Diante disso, não se pode exigir do requerido o pagamento das prestações do plano sem que lhe sejam dados os meios para tanto. As astreintes fixadas no processo são, diante disso, exigíveis ante o descumprimento do disposto no comando sentencial. Pontue-se que, após o cálculo do valor devido, nada obsta análise quanto à proporcionalidade da multa frente ao desinteresse da parte em manter o plano” (ID 69481223, p. 205 – autos originários, grifei). Instaurado o cumprimento de sentença relativo à cobrança das astreintes fixadas em sentença, autor/exequente que pretendeu recebimento da quantia de R$ 22.900,00 (ID 69647714 – autos originários); sobreveio a decisão de ID 69696400 (autos originários), pela qual reduzido o valor para R$ 10.000,00, determinada a intimação da operadora de plano de saúde executada para pagamento voluntário ou apresentação de impugnação: “[ ] Assim dispõe o artigo 537 do CPC: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; No presente caso, o requerente não mais possui interesse na manutenção do plano. Desta feita, o valor de R$ 22.900,00 se mostra elevado, sobretudo quando a parte requerida já foi condenada, pelo mesmo motivo, ao pagamento de indenização por danos morais. Tenho, assim, que o valor de R$ 10.000,00 se mostra suficiente no presente caso, devendo a requerida ser intimada para pagamento deste valor. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por AUTOR: A. N. B. F. em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL . Fica o devedor intimado a efetuar o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do art. 523, § 2o, CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora. Cientifico o executado que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o. Fica a parte intimada” (ID 69696400 – autos originários, grifei) E, em face das referidas decisões, não se insurgiram as partes. Executada que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 71581858 – autos originários) sob os mesmos fundamentos elencados no presente recurso, rejeitada pela decisão ora agravada. Como se viu, agravante que repisa matérias já atingidas pela preclusão, o que encontra óbice na regra do art. 507 do Código de Processo Civil: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nos termos do artigo 932, inciso II do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque preclusa a questão levantada pela agravante. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se a vara de origem. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora